Tribunal: CARF
Processo: 10640.722945/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.722945/2012-46
ACÓRDÃO
2003-006.755 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE DOM SILVERIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2008 a 31/12/2008
COMPENSAÇÃO. GFIP. RETIFICAÇÃO. AGENTES POLÍTICOS.
A retificação das GFIP, em relação aos agentes políticos, é requisito prévio
para as operações de compensação realizadas pelo contribuinte.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS
INDEVIDAMENTE EXIGE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DAS GFIPs RESPECTIVAS.
A retificação das GFIPs é condição procedimental obrigatória para a efetiva
compensação de valores recolhidos indevidamente, pois não cabe, em
sede administrativa, julgar a validade de ato ministerial ou quaisquer outra
norma legal.

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE. CNPJ DIVERSO.
A legitimidade para pleitear a restituição de valores recolhidos
indevidamente é do sujeito passivo que efetuou o recolhimento, o que
exige a identificação do CNPJ vinculado diretamente aos pagamentos
realizados. Assim, o pedido deve ser formulado pelo ente federativo por
meio do número de inscrição no CNPJ correspondente à unidade que
realizou os recolhimentos, não sendo admitida a utilização de CNPJ
diverso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso. Vencidos os conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim(relator) e Fernanda Melo
Leal, que davam provimento parcial para acatar como regulares as compensações que foram
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.755 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722945/2012-46
2
glosadas unicamente pela falta de correção das GFIPs. Designada como redatora do voto vencedor
a conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Redatora Designada

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recursos Voluntários de fls. 1653/1664, interposto contra decisão da
DRJ em Belém/PA, de fls. 1640/1649, que julgou improcedente impugnação da contribuinte e
manteve o lançamento de contribuição previdenciária (parte patronal) decorrente do auto de
infração DEBCAD no 37.247.770-4 (fls. 863/867), no valor histórico de R$ 226.501,08 (já incluso
juros e multa de mora).
O lançamento decorre de glosas de valores indevidamente compensados no
período de 06/2008 a 12/2008. De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 839/855, apesar da
Resolução n° 26 do Senado Federal, de 21 de junho de 2005, ter suspendido a execução da alínea
“h”, do inciso I, do art. 12, da Lei n° 8.212 de 1991, que incluía os exercentes de mandato eletivo
federal, estadual ou municipal, desde que não vinculados a Regime Próprio de Previdência Social,
no rol dos segurados obrigatórios da Previdência Social na categoria de empregado, a
RECORRENTE compensou as contribuições patronais sem proceder à devida retificação das GFIPs.
Ademais, apontou que a Prefeitura não poderia utilizar créditos de recolhimento indevidos da
Câmara Municipal para compensar compensações, em razão dos CNPJs próprios de cada órgão.
Por fim, afirmou que parte dos créditos utilizados na compensação estavam prescritos:
2.1 - Com base na citada Resolução, a Prefeitura Municipal compensou as
contribuições patronais do Prefeito Renato Trindade Teixeira e do Vice-Prefeito
Romeu Guimarães ref. as competências 04/1998 a 09/2004 ,sem proceder à
devida retificação das GFIP's das competências 01/199 a 09/2004, e as
contribuições dos vereadores ref. As competências 03/1998 a 12/1998 e 08/1999
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.755 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722945/2012-46
3
a 09/2004 o que é ilegal, conforme se deduz da análise dos seguintes
fundamentos:
(...)
Por seu turno, a Instrução Normativa RFB n° 900 de 30/12/2008, publicada no
Diário Oficial da União - DOU de 31/12/2008, que disciplina a compensação e a
restituição de tributos arrecadados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
dispôs o que se segue:
Art 3°. A restituição a que se refere o art. 2° poderá ser efetuada:
Parágrafo 11. A restituição das contribuições previdenciárias declaradas
incorretamente fica condicionada a retificação da declaração, exceto
quando o requerente for segurado ou terceiro não responsável por esta
declaração.
Já a Instrução Normativa SRP n° 15, de 12/09/2006, DOU 18/09/2006, que
constitui norma específica sobre a compensação das contribuições previdenciárias
que tiveram suspensa sua executoriedade pela Resolução n° 26, do Senado
Federal, assim dispôs sobre as condições para o sujeito passivo efetuar a
compensação:
Art. 6°. È facultado ao ente federativo, observado o disposto no art. 3°
compensar os valores pagos à Previdência Social com base no dispositivo
referido no art. 1°, observadas as seguintes condições:
I - a compensação deverá ser precedida de retificação de GFIP para excluir
destas todos os exercentes de mandado eletivos informados...
Parágrafo 4° - é obrigatória a retificação de GFIP por parte do dirigente ente
federativo. independente de efetiva compensação.
E ainda a Portaria MPS n° 133, de 02/05/2006 ,DOU de 03/05/2006, também
impôs condições à compensação das citadas contribuições dos agentes políticos.
Confira:
Art. 4o Eventual compensação ou pedido de restituição por parte do ente
federativo observará as seguintes condições:
I - será procedido de retificação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social —
GFIP.
2.1.3 - Nota-se, assim, que, para fins de compensação/restituição, a só existência
do crédito não legitima o procedimento. Para que a compensação seja
considerada regular, deve o sujeito passivo observar as condições impostas pela
legislação, que se não foram atendidas, acarretam a glosa daquilo que compensou
irregularmente.
(...)
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.755 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722945/2012-46
4
2.2.1 As Câmaras Municipais são órgãos do Município incumbidos das funções
legislativas e não têm personalidade jurídica própria, sendo a pessoa jurídica o
Município. Entretanto, para fim de cumprimento das obrigações previstas na Lei
n° 8.212, de 1991, as Câmaras Municipais figuram como sujeito passivo, na
condição de "empresa", considerando que possuem autonomia administrativa,
financeira e orçamentária, bem como CNPJ próprio. Essa autonomia
financeira/orçamentária das Câmaras Municipais tem espeque no artigo 168 da
Constituição Federal, que determina:
(...)
A Prefeitura não está autorizada a utilizar crédito da Câmara para proceder
compensação em suas guias de recolhimento, sendo tal crédito considerado de
terceiro, urna vez que provém de outro sujeito passivo — outra empresa — e,
como tal, não legitima a compensação.
A esse respeito, o seguinte dispositivo da Instrução Normativa RFB n° 900, que
trata da restituição e compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil:
Art. 56. É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos a
tributo administrado pela RFB, com créditos de terceiros.
Enfim, tendo a Câmara Municipal autonomia administrativa e
financeira/orçamentária e CNPJ próprio, será considerada "empresa" para fins da
Lei n°8.212/91 e, nessa medida, eventual recolhimento indevido ou a maior por
ela efetuado, em seu CNPJ, não poderá ser compensado por outro sujeito
passivo/empresa, como é o caso da Prefeitura.
A Câmara e a Prefeitura Municipais devem, isoladamente, elaborar e entregar as
respectivas GFIP e, por conseguinte, proceder ao recolhimento das contribuições
em guias de arrecadação distintas.
Um recolhimento indevido ou a maior, efetuado pela Câmara Municipal, em sua
guia de recolhimento e com utilização de seu CNPJ, não pode vir a ser utilizado
pela Prefeitura para fins de compensação, pois são "empresas" distintas para
efeitos previdenciários.
(...)
2.3.1 - Em decisão transitada em julgado, referente ao Recurso Extraordinário - RE
566.521, o Supremo Tribunal Federal — STF definiu que o prazo para requerer a
restituição prescreve em 5 anos da data do pagamento para os casos de
restituições requeridas a partir da vigência da Lei 118/2005 (09/06/2005).
(...)
2.5 - Nas GFIP's que serviram de base para a compensação (06/2008 a 13/2008), o
Órgão Público Lançou como competência Inicial 02/1988 e competência final
09/2004, o que se conclui que em cada competência que serviu de base para a
compensação foi incluída parte de valores pagos no período de 03/1988 a
09/2004.
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.755 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722945/2012-46
5
2.6 - Face ao exposto nos itens 2.1 a 2.5, glosamos todos os valores compensados
constantes da planilha FURJ ref. Prefeitura Municipal de Dom Silvério
(competências 04/1998 a 09/2004) e planilha FURJ ref. Câmara Municipal de Dom
Silvério (Competências 03/1988 a 12/1998 e 08/1999 a 09/2004), em anexo, pelas
seguintes razões:
a) Competências 04/1998 a 12/1998 Ref. Contribuições do Prefeito e Vice-
Prefeito e(prescrição);
b) Competências 01/1999 a 06/2003 Ref. Contribuições do Prefeito e Vice-
Prefeito (prescrição e falta de correção das GFIP's);
c) Competências 07/2003 a 09/2004 Ref. Contribuições do Prefeito e vice-
Prefeito (falta de correção das GFIP's);
d) Competências 03/1988 a 12/1988 Ref. Contribuições dos vereadores
(prescrição, tratar-se de contribuições pagas pela Câmara Municipal);
e) Competências 08/1999 a 06/2003 Ref. Contribuições dos vereadores
(prescrição, falta de correção das GFIPS e tratar-se de contribuições pagas
pela Câmara Municipal);
f) Competências 07/2003 a 09/2004 Ref. Contribuições dos vereadores
(falta de correção das GFIPS ,tratar-se de contribuições pagas pela Câmara
Municipal);

Impugnação
Devidamente intimada do lançamento em 29/10/2012, conforme fl. 863, a
RECORRENTE apresentou a impugnação de fls. 870/879 em 27/11/2012, que segue abaixo
sintetizada conforme trecho da decisão recorrida:
O sujeito passivo argumenta que a IN MP/SRP no 15/06 alega que cabe ao ENTE
FEDERATIVO eventual pedido de compensação. Que em nenhum momento, a
Portaria faz outra referência que não seja “ENTE FEDERATIVO”. Chegando a
conclusão de que o direito a compensação é reconhecido ao ENTE FEDERATIVO,
cogitando haver, por parte da fiscalização, uma incompreensão quanto ao correto
conceito de ENTE FEDERATIVO.
Prossegue com sua defesa discorrendo sobre a conceituação de ENTE
FEDERATIVO, reproduzida a seguir:
(...)
Por fim, o impugnante conclui que no caso em análise ficou demonstrada a total
propriedade das ações realizadas pelo Município de Dom Silvério ao compensar,
de forma legal, as contribuições previdenciárias (patronal) dos agentes políticos
do Município - Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador - em GFIP, ressaltando-se que a
compensação foi precedida de retificação das GFIP's das competências de
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.755 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722945/2012-46
6
Fevereiro/98 a Setembro/04, não havendo qualquer óbice o impedimento à
compensação pelo Município.
O contribuinte ainda ressalta que a glosa das compensações e respectiva
autuação foram impostas sob a alegação de que a sentença proferida nos autos
de no 2008.38.00.030230-8 teria determinado a retificação das GFIP ́s. A defesa
completa que esta ação não transitou em julgado e, eventualmente, seu
conteúdo, quanto a obrigação ou não de retificação da GFIP poderá ser revista em
grau de recurso, afastando, assim, a alegação de necessidade de retificação das
GFIP ́s no período compensado.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ de origem julgou procedente o lançamento,
conforme ementa abaixo (fls. 1640/1649):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
O DIREITO DE COMPENSAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS DOS
EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO PELO FATO DA DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA
RETIFICAÇÃO DA GFIP.
É facultado ao ente federativo compensar os valores pagos à Previdência Social
com base na alínea “h” do inciso I do art. 12 da Lei 8.212/91, devendo, contudo, a
compensação ser precedida de retificação das GFIP.
VEDAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE TERCEIROS. DISTINÇÃO ENTRE
CNPJ.
A Câmara Municipal possui autonomia financeira/orçamentária e CNPJ próprio;
logo, ela que detém o direito de realizar a compensação, não podendo outro
sujeito passivo, Prefeitura, realizar tal compensação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência/perícia será apreciado e quando considerado pela
autoridade julgadora prescindível ou protelatório, será indeferido, a teor do
disposto na legislação que rege o Processo Administrativo Fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A autoridade julgadora de primeira instância afirmou que as cópias de supostas
GFIP ́s retificadas apresentadas na impugnação não fazem provas contundentes da retificação,
pois não há, nos sistemas da SRF, estas supostas retificações. Afirmou que o lançamento não
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.755 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722945/2012-46
7
possui relação com o processo no 2008.38.00.030230-8, citado pela RECORRENTE, pois a exigência
de retificação de GFIP decorre das normas citadas pela autoridade fiscal.
Rebateu os demais argumentos da RECORRENTE e, ao final, manteve o lançamento.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 28/02/2018 (quarta-
feira), AR de fls. 1652, apresentou o recurso voluntário de fls. 1653/1664, em 02/04/2018
(segunda-feira), conforme envelope de fl. 1665. Esclareceu estar tempestivo em razão do feriado
no dia 30/03/2018 (sexta-feira da Paixão).
Em suas razões, volta a pleitear a perícia técnica por apontar divergência entre as
GFIPs retificadas apresentadas e o sistema consultado pela DRJ.
Afirmou que propôs AÇÃO DECLATÓRIA DO DIREITO A COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA
na Justiça Federal de Belo Horizonte (processo n° 43698-88.2010.4.01.3800), em que obteve
sentença favorável que lhe garantiu o direito “à compensação das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração dos exercentes de mandato eletivo municipal, recolhidas no
período de junho de 2000 a setembro de 2004, com contribuição previdenciária”.
No mais, reiterou a impugnação quanto a possibilidade de utilização, pela
Prefeitura, de créditos de contribuições incidentes nos subsídios dos vereadores que estavam
vinculadas a Câmara Municipal, pois “o Município de Dom Silvério é empresa para fins tributários
e/ou previdenciários, enquanto a Câmara Municipal é estabelecimento”.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

MÉRITO
Antes de adentrar-se no mérito do recurso voluntário, entendo ser necessário tecer
algumas considerações sobre a figura da compensação. A compensação é uma modalidade de
extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional (“CTN”).
Esta modalidade de extinção autoriza que o contribuinte utilize créditos líquidos e certos em face
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.755 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722945/2012-46
8
da fazenda pública para satisfazer débitos vencidos ou vincendos contra este mesmo órgão,
conforme determina o artigo 170 do CTN, que assim dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Grifou-se)
No âmbito federal, a compensação encontra-se prevista no art. 74 da Lei no
9.430/1996, que autoriza que os contribuintes utilizem créditos passíveis de restituição ou
ressarcimento provenientes de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(“RFB”), para compensar seus débitos próprios de tributos administrados pelo mesmo órgão, a
ver:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Grifou-se)
As compensações de créditos previdenciários são regidas pelas determinações
contidas no art. 89 da Lei no 8.212/1991, abaixo transcrito:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009). (...)
§ 4o O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos pela
aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente
ao do pagamento indevido ou a maior que o devido até o mês anterior ao da
compensação ou restituição e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em
que estiver sendo efetuada. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 8o Verificada a existência de débito em nome do sujeito passivo, o valor da
restituição será utilizado para extingui-lo, total ou parcialmente, mediante
compensação.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005).
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.755 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722945/2012-46
9
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 11. Aplica-se aos processos de restituição das contribuições de que trata este
artigo e de reembolso de salário-família e salário-maternidade o rito previsto no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Percebe-se do panorama legislativo exposto, que o instituto da compensação, por
um lado, autoriza o contribuinte a extinguir os créditos tributários por ele devidos, sob condição
de posterior homologação pela Fazenda Pública mas, em contrapartida, autoriza ao Fisco, no caso
de compensação considerada indevida ou incorreta, negar sua homologação e proceder à
cobrança dos débitos indevidamente compensados.
Ademais, para realização da compensação, a normativa geral prevista no CTN exige
a comprovação da existência de direito líquido e certo em face da Fazenda Pública.
No caso em concreto, o litígio não envolve a existência do crédito em si, mas a
impossibilidade de sua utilização, pois:
i)
Não foram retificadas as GFIPs originárias dos créditos;
ii)
A Prefeitura valeu-se de crédito da Câmara de Vereadores nas
compensações; e
iii)
Parte do crédito estaria atingido pela prescrição.
Quanto a esse último ponto, não houve qualquer insurgência da RECORRENTE.
Sendo assim, passa-se a analisar as razões recursais.

Falta de Apresentação de GFIPs Retificadoras
A autoridade fiscal aponta a falta de apresentação de GFIPs retificadoras, por parte
da contribuinte, a fim de ajustar os valores relativos à remuneração correspondente aos
ocupantes de cargos eletivos no período em que apurou o crédito utilizado.
Argumenta que o mencionado procedimento não observado pela RECORRENTE foi
determinado pela IN MPS/SRP no 15/2006 e demais atos normativos que tratam da
restituição/compensação dos valores incidentes sobre as verbas pagas aos exercentes de
mandatos eletivos.
Sobre o tema, destaco que a Lei no 9.506/97 incluiu o exercente de mandato eletivo
federal, estadual ou municipal (desde que não vinculado a regime próprio de previdência social)
no rol de empregados segurados obrigatórios da Previdência Social, disposta no art. 12, I, da Lei no
8.212/91.
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.755 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722945/2012-46
10
No entanto, o Senado Federal editou a Resolução no 26, de 21/06/2005,
suspendendo a eficácia da norma acima, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo
STF, conforme abaixo:
RESOLUÇÃO O Senado Federal resolve:
Art. 1o É suspensa a execução da alínea "h" do inciso I do art. 12 da Lei Federal no
8.212, de 24 de julho de 1991, acrescentada pelo § 1o do art. 13 da Lei Federal no
9.506, de 30 de outubro de 1997, em virtude de declaração de
inconstitucionalidade em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos
autos do Recurso Extraordinário no 351.7171 Paraná.
Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 21 de junho de 2005
A decisão do RE 351717 foi no sentido de que não poderia a lei criar figura nova de
segurado obrigatório da previdência social, tendo em vista o disposto no art. 195, II(antes da
alteração promovida pela EC n° 20/1998).
A partir de 19/09/2004 entrou em vigor a Lei n° 10.887 (editada após a EC no 20/98)
novamente prevendo que o exercente de mandato eletivo não vinculado a Regime Próprio é
segurado obrigatório do RGPS como empregado.
Sendo assim, entre outubro/1997 a setembro/2004, é inconteste a não incidência
de contribuições previdenciárias sobre a remuneração dos exercentes de mandato eletivo.
A fiscalização aponta que, em decorrência da mencionada Resolução pelo Senado,
foram editadas regulamentações para a compensação do crédito. Citou trechos da Portaria MPS
no 133/2006 e da IN MPS/SRP no 15/2006:
Portaria MPS no 133/2006
O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições
legais e regulamentares, especialmente o art. 131 da Lei no 8.213, de 24 de julho
de 1991,
Considerando a Resolução no 26 do Senado Federal, de 21 de Junho de 2005, que
suspende a execução da alínea “h” do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, acrescentada pelo § 1o do art. 13 da Lei no 9.506, de 30 de outubro
de 1997, em virtude de declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal
Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 351.7171 Paraná, e
Considerando que a suspensão da execução determinada pela Resolução no 26 do
Senado Federal produz efeitos ex tunc, ou seja, desde a entrada em vigor da
norma declarada inconstitucional, de acordo com o § 2o do art. 1o do Decreto no
2.346, de 10 de outubro de 1997, resolve:
(...)
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.755 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722945/2012-46
11
Art. 4o Eventual compensação ou pedido de restituição por parte do ente
federativo observará as seguintes condições:
I será precedido de retificação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social GFIP;”

IN MPS/SRP no 15/2006
SECRETÁRIO DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA INTERINO, no uso das atribuições
conferidas pelo inciso IV do art. 85 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Previdenciária, aprovado pela Portaria MPS/GM no 1.344, de 18 de julho de 2005,
e tendo em vista o disposto na Resolução no 26 do Senado Federal, de 21 de
junho de 2005, e na Portaria MPS no 133, de 2 de maio de 2006, resolve:
Art. 1o Dispor sobre a devolução de valores arrecadados pela Previdência Social
com base na alínea "h" do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212, de 1991,
acrescentada pelo § 1o do art. 13 da Lei no 9.506, de 1997, bem como sobre
procedimentos relativos aos créditos constituídos com base no referido
dispositivo.
(...)
Art. 6o É facultado ao ente federativo, observado o disposto no art. 3o, compensar
os valores pagos à Previdência Social com base no dispositivo referido no art. 1o,
observadas as seguintes condições:
I a compensação deverá ser precedida de retificação das GFIP, para excluir destas
todos os exercentes de mandato eletivo informados, bem como, a remuneração
proporcional ao período de 1o a 18 na competência setembro de 2004 relativa aos
referidos exercentes;
(...)
§ 4o É obrigatória a retificação da GFIP, por parte do dirigente do ente federativo,
independentemente de efetivação da compensação.
§ 5o O descumprimento do disposto no § 4o sujeitará o infrator à multa prevista
no § 6o do art. 32 da Lei 8.212, de 1991, e configura crime, conforme previsto no
inciso III do § 3o do art. 297 do Código Penal Brasileiro.
Contudo, entendo que o argumento apontado pela autoridade fiscal não é
suficiente para afastar a compensação efetivada pela RECORRENTE. É que há reconhecimento por
parte da própria autoridade lançadora acerca da existência de contribuições indevidas e,
consequentemente, do crédito pertencente à RECORRENTE.
A não observação, por parte da RECORRENTE, das normas previstas na Portaria MPS
no 133/2006 e na IN MPS/SRP no 15/2006, s.m.j., não são suficientes para macular o crédito e
ensejar a consequente glosa da compensação.
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.755 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722945/2012-46
12
Ditos atos normativos não fazem previsão de que o crédito não será conhecido caso
o contribuinte deixe de retificar a GFIP. É evidente que há uma obrigação de retificar a GFIP, mas
não reputo este dever como determinante para que seja deferida a compensação.
Ora, o direito creditório da RECORRENTE é inconteste. A glosa da compensação
apenas foi efetuada em razão da não retificação das GFIPs relativas aos créditos apurados. A meu
ver, esta obrigação reveste-se de natureza acessória.
Existem mecanismos para punir o contribuinte que não cumpra as obrigações
acessórias. Assim, poderia ter sido aplicada multa regulamentar, por exemplo, mas jamais obstar a
utilização do crédito sob o qual não pairam dúvidas acerca da legitimidade.
Neste sentido, a atitude do contribuinte deve ser punida com a penalidade prevista
para a inserção de informações incorretas em GFIP, ante o descumprimento de uma obrigação
acessória, mas jamais macular o crédito amplamente reconhecido, inclusive pela própria
autoridade lançadora.
Portanto, afasto este motivo ensejador da glosa, pois uma questão procedimental
não deve resultar na glosa da compensação, como se não houvesse o crédito cuja existência não
foi alvo de dúvidas por parte da autoridade fiscal.

Utilização de Créditos da Câmara Municipal pela Prefeitura
Neste ponto, entendo não assistir razão o pleito da contribuinte
Ainda que a Câmara Municipal e a Prefeitura não possuam personalidade jurídica, é
inconteste que os eventuais recolhimentos indevidos foram feitos em nome da Prefeitura
Municipal, e como cada órgão possui um CNPJ próprio no qual ficam vinculados os eventuais
recolhimentos, esta é quem deve solicitá-los.
Sendo assim, diante do pedido de restituição ter sido efetuado no CNPJ da
Prefeitura e, considerando que parte da compensação foi efetuado com valores de contribuições
pagas pela Câmara Municipal (CNPJ específico), entendo correto o entendimento da autoridade
que indeferiu o pedido de restituição sob este argumento.
Quanto ao aproveitamento dos créditos da Câmara pela Prefeitura, a Instrução
Normativa SRP 15/2006, seja na redação original, seja na redação da Instrução Normativa RFB
909/2009, trata a matéria da seguinte maneira:
Art. 6o É facultado ao ente federativo, observado o disposto no art. 3o, compensar
os valores pagos à Previdência Social com base no dispositivo referido no art. 1o,
observadas as seguintes condições:
I – a compensação deverá ser precedida de retificação das GFIP, para excluir
destas todos os exercentes de mandato eletivo informados, bem como, a
remuneração proporcional ao período de 1o a 18 na competência setembro de
2004 relativa aos referidos exercentes;
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.755 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722945/2012-46
13
II – deverá ser realizada com contribuições previdenciárias declaradas em GFIP;
(Nova redação dada pela IN RFB No 909, DE 14/01/2009)
Redação Original:
II – deverá ser realizada com contribuições sociais arrecadadas pela SRP para a
Previdência Social;
III – o ente federativo deverá estar em situação regular, considerando todos os
seus órgãos e obras de construção civil executadas com pessoal próprio, em
relação às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo
único do art. 11 da Lei no 8.212, de 1991, e das contribuições instituídas a título
de substituição; (Nova redação dada pela IN RFB No 909, DE 14/01/2009)
Redação Original:
III – o ente federativo deverá estar em situação regular, considerando todos os
seus órgãos e obras de construção civil executadas com pessoal próprio, em
relação a débitos objeto de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito NFLD,
cuja exigibilidade não esteja suspensa, de Lançamento de Débito Confessado –
LDC, de Lançamento de Débito Confessado em GFIP – LDCG e de Débito
Confessado em GFIP – DCG;
IV – o ente federativo deverá estar em dia com parcelas relativas a acordos de
parcelamento de contribuições objeto dos lançamentos de que trata o inciso III,
considerados todos os seus órgãos e obras de construção civil executadas com
pessoal próprio;
V – somente é permitida a compensação de valores que não tenham sido
alcançados pela prescrição;
VI – a compensação somente poderá ser realizada em recolhimento de
importância correspondente a períodos subsequentes àqueles a que se referem
os valores pagos com base na alínea “h” do inciso I do art. 12 da Lei 8.212, de
1991, acrescentada pelo § 1o do art. 13 da Lei no 9.506, de 1997; e
VII – (Revogado pela IN RFB No 909, DE 14/01/2009)
Redação Original:
VII – ente federativo deverá estar em dia com as contribuições sociais declaradas
em GFIP.
§ 1o O ente federativo poderá efetuar a compensação dos valores descontados do
exercente de mandato eletivo e efetivamente recolhidos, desde que:
I – seja precedida de declaração do exercente de mandato eletivo de que está
ciente que esse período não será computado no seu tempo de contribuição para
efeito da concessão de benefícios do Regime Geral de Previdência Social RGPS,
conforme modelo constante do Anexo I desta Instrução Normativa; e II – possa
comprovar o ressarcimento de tais valores ou possua uma procuração por
instrumento particular, com firma reconhecida em cartório, ou por instrumento
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.755 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722945/2012-46
14
público, outorgada pelo exercente de mandato eletivo, autorizando-o a efetuar a
compensação, conforme modelo constante do Anexo II desta Instrução
Normativa.
§ 2o Caso seja constatado, em procedimento fiscal, a inobservância ao disposto no
§ 1o, os valores compensados serão glosados.
§ 3o Os documentos referidos no § 1o deverão ser mantidos sob a guarda do ente
federativo para exibição à fiscalização da SRP, quando solicitados.
§ 4o É obrigatória a retificação da GFIP, por parte do dirigente do ente federativo,
independentemente de efetivação da compensação.
§ 5o O descumprimento do disposto no § 4o sujeitará o infrator à multa prevista
no § 6o do art. 32 da Lei 8.212, de 1991, e configura crime, conforme previsto no
inciso III do § 3o do art. 297 do Código Penal Brasileiro.
Nos termos dos artigos 1o, caput, e 18 da Constituição da República Federativa do
Brasil, os entes federativos são a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Assim,
qualquer referência normativa constante de instruções da Receita Federal deve considerar o
município como o ente federado legítimo.
Nessa linha, é o próprio Município o titular da prerrogativa para requerer a
compensação de tributos. Todavia, considerando sua organização interna em diferentes órgãos ou
poderes, cada qual com autonomia administrativa e orçamentária, entende-se que a gestão dos
respectivos créditos e débitos deve ser realizada de forma independente por cada unidade.
A manutenção de CNPJ próprio por determinados órgãos municipais — como, por
exemplo, as Câmaras Municipais — implica a obrigação de cumprimento autônomo das
obrigações acessórias, como a entrega da GFIP. Tal individualização, inclusive, pode ensejar o
reconhecimento de entidades jurídicas distintas para fins previdenciários, conforme dispõe o art.
15 da Lei no 8.212/1991. Desse modo, os servidores lotados na Câmara Municipal integram os
registros e controles próprios desse órgão, e não da Prefeitura, ainda que todos sejam,
formalmente, servidores do mesmo ente federativo.
Não há previsão legal, seja na Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, seja na
revogada IN RFB no 900/2008, que autorize a transferência de créditos entre órgãos distintos do
mesmo ente federado. Assim, eventual compensação de créditos e débitos deve observar os
limites da individualidade jurídica conferida pelo respectivo CNPJ, sendo incabível o deslocamento
de créditos entre a Câmara Municipal e a Prefeitura, ainda que ambas componham o mesmo
Município.
Em suma, as compensações promovidas no âmbito da Câmara ou da Prefeitura são
realizadas, formalmente, pelo Município, mas devem observar os limites e a autonomia de gestão
decorrentes da segregação de CNPJs e da organização administrativa interna.
Sobre o tema, cito o seguinte precedente do CARF:
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.755 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722945/2012-46
15
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1998 a 30/09/2004
RESTITUIÇÃO. MANDATO ELETIVO. PRAZO CINCO ANOS. TERMO A QUO.
PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO POSTERIOR A 09/06/2005.
JURISPRUDÊNCIA STF. RE 566.621/RS E SUMULA CARF 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador, a contrário sensu, aplica-
se o prazo de 5 (cinco) anos.
PRAZO PRESCRICIONAL. RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL.
Nos tributos lançados por homologação, o direito de pleitear a restituição ou
efetuar a compensação, a partir de 9 de junho de 2005, extingue-se com o
decurso do prazo de cinco anos, contados da data do pagamento antecipado,
inclusive na hipótese de Resolução do Senado Federal que suspendeu a execução
de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. REQUERENTE PRÓPRIO. CNPJ DIVERSO.
A restituição de valores indevidos deve ser requerida pelo ente federativo com a
identificação do CNPJ vinculado aos recolhimentos, ou seja, CNPJ próprio e
específico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(acórdão no 2401-010.750; Sessão de 08/12/2022; Relator: Conselheiro Rayd
Santana Ferreira)
Portanto, com acerto essa parte do lançamento.

Ação Judicial
Quanto à ação judicial no 0043698-88.2010.4.01.3800 citada pela RECORRENTE,
deve ser esclarecido que não houve qualquer documentação a respeito do citado processo judicial
acostada aos autos.
Em busca ao sistema de acompanhamento processual da JFMG, não foi possível
localizar peças e documentos a respeito do citado processo. Apenas verificou-se que a parte final
da sentença foi a seguinte:
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para:
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.755 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722945/2012-46
16
a) declarar o direito do Município de Dom Silvério à compensação das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos exercentes de
mandato eletivo municipal recolhidas no período de junho de 2000 a setembro de
2004 com contribuição previdenciária
b) determinar que valores a compensar deverão ser atualizados mediante a
aplicação da SELIC ficando a compensação sujeita à apresentação da GFIP Tendo
havido sucumbência recíproca cada uma das partes deverá arcar com os custos de
seu patrono nos termos do art 21 do CPC Sem custas
Ademais, o acórdão proferido pelo TRF1 (em grau de recurso), e mantido pelo STJ,
reformou a referida sentença por entender prescrito o pleito do município, “uma vez que a ação
foi ajuizada em 7/6/2010 e o pedido refere-se ao ressarcimento/compensação de tributos
recolhidos entre 2000 e 2004”, conforme a seguinte ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LC 118/2005. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. AGENTE POLÍTICO. ART. 12, I, H, DA LEI 8.212/1991.
INCONSTITUCIONALIDADE. RE 351.171/PR (STF). RESOLUÇÃO SF 26/2005.
1. A segunda parte do art. 4o da LC 118/2005 foi declarada inconstitucional, e
considerou-se válida a aplicação do novo prazo de cinco anos apenas às ações
ajuizadas a partir de 9/6/2005 - após o decurso da vacatio legis de 120 dias (STF,
RE 566621/RS, rel. ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/2011).
2. O Senado Federal editou a Resolução 26, de 22/6/2005, para suspender a
execução da alínea h do inciso I do art. 12 da Lei 8.212/1991, o que confere
eficácia erga omnes à inconstitucionalidade declarada no RE 351.717/PR.
3. A alteração do art. 195 da CF/ 1988 (EC 20/1998) possibilitou a incidência da
contribuição previdenciária sobre os subsídios dos ocupantes de cargo eletivo
municipal, estadual ou federal mediante lei ordinária, o que foi instituído desde a
vigência da Lei 10.887/2004 (observada a noventena - art. 195, § 6o, CF/1988).
4. Apelação da Fazenda Nacional a que se dá provimento.

Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, por
unanimidade, dar provimento à apelação da Fazenda Nacional, nos termos do
voto da relatora.
Conforme extraído do inteiro teor do acórdão proferido pelo TRF 1, a celeuma
restringiu-se à análise da prescrição do crédito:
Relatório
(...)
A Fazenda Nacional afirma que não tem interesse em recorrer quanto à
declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre os subsídios
dos titulares de mandado eletivo até a edição da Lei 10.887/2004, tendo em vista
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.755 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722945/2012-46
17
o ato declaratório PGFN 8/2008, publicado no DOU de 11/12/2008, e os termos
do art. 19 da Lei 10.522/2002.
Com relação à prescrição dos créditos, defende que, como a ação foi ajuizada
após a entrada em vigor da LC 118/2005, o prazo prescricional é de cinco anos.
(...)
Voto
(..)
Entretanto, a pretensão do autor foi atingida pela prescrição.
O município autor pretende seja reconhecido o direito de compensação dos
valores pagos a título de contribuição previdenciária sobre os subsídios de
ocupantes de cargo eletivo, recolhidos indevidamente no período correspondente
a setembro de 1998 a setembro de 2004 (fl. 16).
Como a presente ação foi proposta em 7/6/2010, deve-se reconhecer a prescrição
quinquenal, nos termos da LC 118/2005. Desse modo, estão prescritas as parcelas
anteriores a 7/6/2005.
Ante o exposto, dou provimento à apelação da Fazenda Nacional, para
reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos da LC 118/2005.
Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00.
Não está claro se os créditos pleiteados na ação judicial são os mesmos objetos
deste lançamento. Contudo, o período informado é o mesmo dos créditos trados neste
lançamento, dando a entender que o contribuinte levou ao judiciário apenas a discussão
envolvendo a prescrição, e nada mais.
Deve ser esclarecido que, no presente caso, a autoridade fiscal adotou a regra de
contagem em linha com o entendimento do STF retratado na ação judicial acima, conforme o
seguinte trecho do Relatório Fiscal:
2.3.1 - Em decisão transitada em julgado, referente ao Recurso Extraordinário - RE
566.521, o Supremo Tribunal Federal — STF definiu que o prazo para requerer a
restituição prescreve em 5 anos da data do pagamento para os casos de
restituições requeridas a partir da vigência da Lei 118/2005 (09/06/2005).
Porém, em nenhum momento neste processo o contribuinte insurgiu-se quanto à
prescrição. Sendo assim, entendo não haver qualquer conflito da ação judicial com o presente
lançamento, que indeferiu o crédito por outros motivos, além da prescrição parcial (falta de
retificação de GFIPs e por utilizar crédito de outro CNPJ).

CONCLUSÃO
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.755 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722945/2012-46
18
Em razão do exposto, voto CONHECER do recurso voluntário para, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para acatar como regulares as compensações que foram
glosadas unicamente pela falta de correção das GFIPs (item “c” da fl. 849), devendo ser mantida a
glosa das compensações prescritas e as que utilizaram créditos da Câmara Municipal, nos termos
das razões acima expostas.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

VOTO VENCEDOR
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, redatora designada
Peço licença ao ilustre conselheiro relator para divergir do seu entendimento em
relação às compensações que foram glosadas unicamente pela falta de correção das GFIPs (item
“c” da fl. 24).
Diante da precisão dos fatos narrados, adoto o relatório da decisão recorrida neste
particular:
Conforme consta no Relatório Fiscal, a Prefeitura compensou as contribuições
patronais do Prefeito Renato Trindade Teixeira e do Vice-Prefeito Romeu
Guimarães referentes às competências de 04/1998 a 09/2004, sem proceder à
devida retificação das GFIP ́s, com base na Resolução no 26 do Senado Federal
que suspendeu a execução da alínea “h”, do inciso I, do Art. 12, da Lei 8.212 de
1991, que incluía os exercentes de mandato eletivo federal, estadual e municipal,
desde que não vinculados a Regime Próprio de Previdência Social, no rol dos
segurados obrigatórios da Previdência Social na categoria de empregado.
Segundo a autoridade fiscal, a Prefeitura também compensou indevidamente as
contribuições dos Vereadores, referentes as competências de 03/1998 a 12/1998
e 08/1999 a 09/2004. A fiscalização apresentou os seguintes argumentos para
desqualificar as compensações efetuadas pela Prefeitura:
- A Lei n° 8.212, de 1991,no seu Art. 89, disciplinou a compensação, prescrevendo
que as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. Por seu turno, a Instrução Normativa RFB n° 900 de 30/12/2008,
publicada no Diário Oficial da União - DOU de 31/12/2008, que disciplina a
compensação e a restituição de tributos arrecadados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, dispôs o que se segue:
Art 3°. A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.755 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722945/2012-46
19
Parágrafo 11. A restituição das contribuições previdenciárias declaradas
incorretamente fica condicionada a retificação da declaração, exceto quando o
requerente for segurado ou terceiro não responsável por esta declaração.
- Já a Instrução Normativa SRP n° 15, de 12/09/2006, DOU 18/09/2006, que
constitui norma específica sobre a compensação das contribuições previdenciárias
que tiveram suspensa sua executoriedade pela Resolução n° 26, do Senado
Federal, dispôs sobre as condições para o sujeito passivo efetuar a compensação:
Art. 6o. É facultado ao ente federativo, observado o disposto no art. 3o compensar
os valores pagos à Previdência Social com base no dispositivo referido no art. 1o,
observadas as seguintes condições:
I - a compensação deverá ser precedida de retificação de GFIP para excluir
destas todos os exercentes de mandado eletivos informados...
Parágrafo 4o - É obrigatória a retificação de GFIP por parte do dirigente ente
federativo, independente de efetiva compensação.
- E ainda a Portaria MPS n° 133, de 02/05/2006 ,DOU de 03/05/2006, também
impôs condições à compensação das citadas contribuições dos agentes políticos:
Art. 4o. Eventual compensação ou pedido de restituição por parte do ente
federativo observará as seguintes condições:
I - será procedido de retificação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social - GFIP.
Por fim, a fiscalização conclui que para fins de compensação/restituição, a só
existência do crédito não legitima o procedimento. Para que a compensação seja
considerada regular, deve o sujeito passivo observar as condições impostas pela
legislação, que se não foram atendidas, acarretam a glosa daquilo que
compensou irregularmente.
Nos termos do art. 170 do CTN, a prova da certeza e liquidez do crédito é condição
para a realização de compensações tributárias, sendo que a comprovação de tal fato aproveita a
quem reduziu o pagamento do tributo por meio da compensação, daí seu ônus probatório.
Ainda conforme art. 89 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB poderá estipular os termos e condições em que a compensação
poderá ser efetivada:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).

Fl. 1693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.755 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722945/2012-46
20
Nesse contexto, para que o ente federativo tenha o direito de compensar os valores
pagos à Previdência Social deverá observar condições impostas por atos normativos que regem a
matéria, principalmente o disposto na Portaria MPS 133/2006 e na Instrução Normativa IN
MPS/SRP 15, de 12/9/2006. Uma das exigências é a prévia retificação das GFIPs.
A apuração dos créditos depende das informações prestadas em GIFP, de forma
que a pretensão do recorrente em compensar créditos passa pela necessidade de demonstrar a
sua existência (certeza) e seu valor (liquidez,) o que exige, dentre outros documentos
comprobatórios, que as informações constantes das GFIP que teriam dado origem aos referidos
créditos demonstrem a sua existência.
Se uma Instrução Normativa estabelece critérios para o procedimento de
compensação tributária, a não obediência a esses critérios é obstáculo para o deferimento de
compensações no âmbito administrativo, uma vez que milita a favor das normas infralegais a
presunção de legalidade.
Nesta esteira convém trazer o entendimento adotado pela Cosit na Solução de
Consulta no 132, de 1o de setembro de 2016:
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
DECLARADAS EM GFIP. RETIFICAÇÃO. A compensação de crédito previdenciário,
inclusive do decorrente de decisão judicial transitada em julgado, obedece ao
disposto nos arts. 56 a 60 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, e deve
ser precedida de retificação das GFIP em que a obrigação foi declarada. (gn).” 40.
Importa ressaltar, que ao contrário do que defende o relator, a retificação das
GFIPs, não é mera obrigação acessória, mas sim condição para que se proceda a compensação,
imposta nos normativos legais citados.
A GFIP constitui um documento de confissão de dívida, instrumento hábil para
inscrição dos débitos em Dívida Ativa da União. Quando o sujeito passivo não toma providências
para a retificação da GFIP, na qual declarou como devida a contribuição previdenciária incidente
sobre determinada verba, e efetuou o respectivo recolhimento em Guia da Previdência Social, a
consequência é que não há indébito tributário.
A retificação da declaração fiscal como condição para compensação administrativa
não impõe ao credor uma penalidade e, portanto, não se confunde com o descumprimento de
obrigação acessória previsto no inciso I do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991.
Ademais, as informações da GFIP compõem a base de dados para fins de cálculo e
concessão dos benefícios previdenciários, utilizando o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) as
informações sobre os vínculos e as remunerações dos segurados para fins de cálculo do salário-de-
benefício, comprovação de filiação, tempo de contribuição e relação de emprego, o que justifica a
imprescindibilidade de se fazer a retificação para adequação das bases de cálculo declaradas.
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.755 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722945/2012-46
21
No caso dos autos, desde a lavratura do Auto de Infração, o Município teve
conhecimento de que é imprescindível a retificação das GFIP’s para efetivação do seu direito à
compensação. Entretanto, não há nos autos provas de que as retificações foram promovidas, de
modo que não há razão para discordar da glosa realizada e afastar os normativos legais que
disciplinam a compensação.
Seguem algumas das decisões proferidas no mesmo sentido aqui esposado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2007 a
31/08/2007 COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS
INDEVIDAMENTE EXIGE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DAS GFIP RESPECTIVAS.
A retificação das Declarações em GFIP nas competências de origem do crédito
relativo à contribuição de agentes políticos é condição procedimental obrigatória
e necessária para a efetiva compensação de valores recolhidos indevidamente,
pois não cabe, em sede administrativa, julgar a validade de ato ministerial ou
quaisquer outra norma legal.
(Acórdão no. 2402-012.799, Conselheiro Relator Marcus Gaudenzi de Faria, sessão
de 06/08/2024).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2008
a
31/08/2008(...)COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS INDEVIDAMENTE EXIGE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DAS
GFIPs RESPECTIVAS.
A retificação das GFIPs é condição procedimental obrigatória para a efetiva
compensação de valores recolhidos indevidamente, pois não cabe, em sede
administrativa, julgar a validade de ato ministerial ou quaisquer outra norma
legal.
(Acórdão no. 2003-006.664, Conselheiro Relator Cleber Ferreira Nunes Leite,
sessão de 18/04/2024)ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/11/2009(...)COMPENSAÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS INDEVIDAMENTE EXIGE PRÉVIA
RETIFICAÇÃO DAS GFIPs RESPECTIVAS.
A retificação das GFIPs é condição procedimental obrigatória para a efetiva
compensação de valores recolhidos indevidamente, pois não cabe, em sede
administrativa, julgar a validade de ato ministerial ou quaisquer outra norma
legal.
(Acórdão no. 2402-011.745, Conselheiro Relator José Márcio Bittes, sessão de
11/07/2023).
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Ano-calendário: 2009, 2010 GLOSA
DE COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS. PROCEDIMENTO.
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.755 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722945/2012-46
22
Deve ser glosada a compensação que não atende aos requisitos exigidos para
compensação por meio da IN SRP no. 15/2006, que regula a Resolução no 26 do
Senado Federal, de 21 de junho de 2005.
MULTA ISOLADA. GLOSA DE COMPENSAÇÃO. Na hipótese de compensação
indevida, quando não comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo, o contribuinte não se sujeito à multa isolada aplicada nos termos
da legislação que rege a matéria.
(Acórdão no. 2401-004.991, Conselheiro Relator Carlos Alexandre Tortato, sessão
de 08/08/2017).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2008 a 31/12/2010 COMPENSAÇÃO. GFIP. RETIFICAÇÃO. AGENTES
POLÍTICOS.
A retificação das GFIP, em relação aos agentes políticos, é requisito prévio para as
operações de compensação realizadas pelo contribuinte.
COMPENSAÇÃO. GFIP. RETIFICAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF
No 2.
É vedado, em sede administrativa, deixar de aplicar ato normativo vigente sob
argumento de inconstitucionalidade.
(Acórdão no. 2202-009.370, Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, sessão de
09/11/2022)
Ante ao exposto, reputo correta a glosa das compensações por ausência de
retificação das GFIPs e nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 1696
DF CARF MF
Original